Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA CAMPOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON TEIXEIRA CORREIA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais decorrentes de alteração unilateral de voo internacional .

2. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de suposta oferta de vouchers compensatórios, ausência de impugnação específica pela ré, aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, teoria do desvio produtivo do consumidor e frustração da legítima expectativa decorrente da alteração do voo.

3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de prova da oferta de vouchers compensatórios.

8. A alegação de ausência de impugnação específica pela ré e de não apreciação de determinados documentos traduz inconformismo com a valoração probatória realizada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

9. A aplicação dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a comprovação da existência da oferta, circunstância afastada pelo acórdão ao concluir pela ausência de elementos probatórios nesse sentido.

10. Também não há omissão quanto à análise do dano moral, pois o acórdão consignou que a alteração do voo, sem demonstração de prejuízo relevante ou violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização.

11. A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor não altera essa conclusão, uma vez que a matéria foi apreciada sob o enfoque da inexistência de dano moral indenizável.

12. A alegação de contrariedade a precedentes do próprio tribunal não configura vício de contradição interna, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.

13. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

14. Os embargos, portanto, revelam nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é inviável na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025.

CDC, arts. 30 e 35.

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração na apelação
nº
8002025-08.2025.8.05.0146

em que figura como embargante
A.M.C.
e embargada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .